Tribunal: TJES
Processo: 5002681-69.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-69.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA ALVES DE ALMEIDA ALTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS INTEGRAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DO PERÍODO INICIAL E A NULIDADE DO EXCESSO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO AMPARADA EM LEGISLAÇÃO EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA. PRESENTES OS REQUISITOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO. NULIDADE CONFIGURADA APENAS APÓS O ESGOTAMENTO DA JUSTIFICATIVA EMERGENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do vínculo temporário mantido com o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES estritamente no período de 01/04/2022 a 21/07/2023, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente a este intervalo, enquanto validou a contratação ocorrida entre 01/04/2019 e 21/03/2022.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma do julgado para que seja declarada a nulidade de todo o período trabalhado (2019 a 2023), sustentando que a contratação original padece de inconstitucionalidade por ausência de excepcionalidade e que leis municipais posteriores não possuem o condão de convalidar ato nulo.

Por sua vez, o Município recorrido apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de que a recorrente não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que o período inicial de contratação foi amparado por legislação excepcional editada para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, o que afasta o vício de nulidade naquele interregno.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

No que tange à impugnação apresentada pelo Município de Marataízes,
rejeito-a
, uma vez que os elementos constantes dos autos corroboram a presunção de hipossuficiência econômica, não tendo o ente público produzido provas concretas capazes de elidir tal condição ou de demonstrar a efetiva capacidade financeira da servidora.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente. No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade do vínculo temporário no período de 01/04/2019 a 21/03/2022, verificando se o amparo na legislação emergencial (COVID-19) afasta a nulidade e o respectivo direito ao FGTS sobre este intervalo específico.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

Na espécie, o exame minucioso dos autos revela que a recorrida manteve vínculo administrativo com o Município de Marataízes no cargo de Agente de Atendimento ao Público entre abril de 2019 e julho de 2023. Quanto ao intervalo de 01/04/2019 a 21/03/2022, observa-se acerto na sentença ao considerá-lo hígido, porquanto as prorrogações ocorridas nesse interregno encontraram suporte nas normas excepcionais editadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, notadamente as Leis Municipais nº 2.177/2020 e nº 2.194/2021.

No referido contexto, a impossibilidade de realização de certames públicos, somada à necessidade premente de assegurar a continuidade do atendimento aos cidadãos em período de calamidade, configurou o excepcional interesse público exigido pela norma constitucional. Portanto, havendo causa jurídica legítima e amparo em legislação específica, não se verifica vício de nulidade na primeira fase da contratação.

Lado outro, a situação altera-se em relação ao período de 01/04/2022 a 21/07/2023. Nesse lapso, com a superação da fase crítica da emergência sanitária e a extrapolação do prazo de razoabilidade, a manutenção do vínculo sem a demonstração de nova e inconteste causa excepcional transmudou a relação outrora legítima em nulidade por burla ao princípio do concurso público. A sucessividade imotivada nesse segundo momento descaracterizou a transitoriedade, tornando imperativo o reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS estritamente sobre tal intervalo, conforme os ditames do Tema 916 do STF.

Dessa forma, denota-se que o provimento jurisdicional de primeiro grau guardou estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da legalidade ao distinguir os períodos de higidez administrativa daqueles marcados pela invalidade contratual. Constatado que o direito ao recebimento de valores a título de FGTS restringe-se ao intervalo em que restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)